Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-31.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000264-31.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 054.359.671-04 (IMPETRANTE), GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
presunção
d
e

veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

firmada
pela
parte

impetrante
, e
nem
dos
documentos

juntados
,
evidenciando

a

insu
ficiência
de
recursos

financeiros
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido
à
impetrante
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Man
dado
de
Segurança
:
1000264-31.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos nº 1024784-35.2023.8.11.0002)

Impetrante
:
ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA

Autoridade

coatora
:
JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁR
ZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALEX SANDRO DE ALMEIDA SILVA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE
VÁRZEA GRANDE.
Em
bre
ve
resumo
,
sustentou
que
o

indeferimento
da
gratuidade
da
justiça

ocorreu
de forma
ilegal

pelo

juízo
do
primeiro

grau
,
devendo

ser

concedida a segurança a fim de deferir a benesse à parte

impetrante
.

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID 204
502657/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 214658660
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira

para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(
art. 99, §3º do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC)
,

assim como a

parte

contrária
poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(ar
t. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
pode
ndo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n.
1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrári
o
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilid
ade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do

conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
pela
parte

impetrante
.

Ressalto
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivo
s
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
como
documento

juntado

no ID 136741247, dos autos
principais
,
evidenciando

auferir

renda

em

quantia

pouco

acima
de R$ 1.300,00.
Além

disso
,
encartou
no ID 204308195/PJe2
destes
autos
sua
CTPS e
holerite
, de forma a
comprovar
que
sua

renda
mensal é de
praticamente
R$ 2.000,00.

De
staco
que a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
se
gurança

perquirida
para
deferir
a
gratuidade
da
justiça
à parte
executada

nos
autos nº 1024784-35.2023.8.11.0002,
julgando

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as

baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Intime
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024